Tribunal: TJDFT
Processo: 0710744-94.2017.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 1.076. RETORNO DOS AUTOS PARA APLICAÇÃO DA TESE FIRMADA PELO STJ. PROVIDOS COM EFEITOS MODIFICATIVOS.
1. O tema que ensejou o sobrestamento do recurso especial diz respeito à definição do alcance da norma inserta no § 8o do artigo 85 do Código de Processo Civil nas causas em que o valor da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados (REsp 1.850.512/SP, REsp 1.877.883/SP e REsp 1.906.623/SP -Tema 1.076).
2. As orientações firmadas pelo Superior Tribunal de Justiça no referido paradigma foram: i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo. 25. Recurso especial conhecido e provido, devolvendo-se o processo ao Tribunal de origem, a fim de que arbitre os honorários observando os limites contidos no art. 85, §§ 3°, 4°, 5° e 6o, do CPC, nos termos da fundamentação. 26. Recurso julgado sob a sistemática do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015 e art. 256-N e seguintes do Regimento Interno do STJ. (Rel. Ministro OG FERNANDES, DJe 31/5/2022).

3. Diante do entendimento firmado pelo colendo STJ, incabível a redução do percentual dos honorários, de forma que devem ser mantidos os honorários arbitrados na sentença (ID 3544722), de 10% sobre o valor da causa.
4. Embargos conhecidos e providos, com efeitos modificativos, para afastar a redução dos honorários e, com isso, negar provimento ao recurso de apelação, mantendo na íntegra a sentença.